Tribunal: STF
Processo: TPA 40
Classe: TPA
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Tutela Provisória Antecedente, com pedido de Medida Cautelar, ajuizada por Lincoln dos Santos Penteado em face do Conselho Nacional de Justiça, na qual se requer a suspensão do efeitos “da decisão do CNJ ora impugnada e que seja determinado ao E. TJ/PR que não inclua a serventia de titularidade do Autor no plano de estatização e que o mantenha no exercício de sua função pública de particular em colaboração até o julgamento final da ação principal”.



    A presente Tutela Antecedente foi originariamente ajuizada perante esta SUPREMA CORTE, tendo sido autuada sob o nº TPA 12 e distribuída ao Min. MARCO AURÉLIO, que, em 14/05/2019, assentou a incompetência do STF para apreciar o pedido e determinou a ”remessa do processo à Seção Judiciária do Distrito Federal”.



    Recebido os autos na 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi determinada a intimação do requerente para “juntar demonstrativo do valor aproximado do benefício econômico que pretende obter, com os cálculos e as planilhas de como chegou ao montante indicado na inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial”.



    Emendada a petição inicial e alterado o valor da causa, o autor foi novamente intimado para “emendar a petição inicial, indicando corretamente o polo passivo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.



    Após, em decisão proferida pelo juízo de origem em 17/01/2020, foi indeferido o pedido de tutela cautelar e determinado o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de agravo e instrumento.



    Em seguida, o Juízo de origem declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Recebidos os autos, foi proferida decisão para assentar a competência da CORTE para julgar a presente ação, com a manutenção da decisão que indeferiu a Tutela Antecipada, bem como, a intimação da parte autora para proceder à emenda à inicial, nos termos do artigo 303, § 6º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção sem resolução do mérito.



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial. O artigo 303, § 6º, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo, após o indeferimento da liminar, caso a parte não cumpra com a determinação de emenda à inicial, in verbis:



    “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 



    […]



    § 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. “



    Conforme relatado, em decisão publicada em 28/04/2022, chamei o feito à ordem para, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, ratificar a decisão proferida pelo Juízo de origem que retificou o valor da causa, bem como a que indeferiu a Tutela Antecipada. Na ocasião, determinei que a parte requerente procedesse na forma do disposto no artigo 303, § 6º, do CPC. 



    Nada obstante, o autor não emendou a petição inicial no prazo legal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 303, § 6º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente